Tribunal: TJDFT
Processo: 0728770-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728770-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO NAST DAMASCENO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FERNANDO NAST DAMASCENO (executado), contra decisão do ilustre Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, nos autos da Execução Fiscal, processo n. 0701516-33.2019.8.07.0016, na qual rejeitou a exceção de pré-executividade, a partir dos seguintes fundamentos (ID 98001814): “Trata-se de execução fiscal em que foi constatada a ocorrência do parcelamento administrativo. É o breve relatório. DECIDO. A prescrição dos créditos tributários é regulada pelo Código Tributário Nacional, o qual prevê no seu art. 174, o prazo de 5 (cinco) anos para a cobrança do crédito tributário, contados da sua constituição definitiva. No caso dos autos, sendo o ajuizamento da demanda posterior à vigência da Lei Complementar no 118 /05 _ 09/06/2005 _, é no despacho inicial que se vai encontrar o primeiro marco interruptivo do lapso prescricional. Os referidos créditos tributários foram constituídos definitivamente entre 11/5/2014 e 19/02/2018, a ação foi ajuizada dentro do lapso prescricional, 14/01/2019. Assim, ainda que o despacho inicial tenha sido exarado após o transcurso do prazo quinquenal de prescrição, impõe a regra constante do art. 240, §1o, do Código de Processo Civil, in verbis: A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. Nesse contexto, não há que se falar em prescrição. Quanto ao pagamento da CDA n.5-0195078845, o devedor não comprovou que tenha efetivado o adimplemento antes do ajuizamento da demanda. Os documentos acostados ao ID 79799171 e 79799172, foram emitidos após a propositura da ação de execução e não fazem menção à data do fato, logo, não afastam a justa causa para a cobrança do título. Diante disso, rejeito a exceção de pré-executividade. Considerando o pagamento da CDA n.5-0195078845, julgo extinto o feito, quanto ao referido título, nos termos do art. 924, inc.I, do CPC. Sem custas e honorários. No que concerne às CDAs remanescentes, considerando o parcelamento administrativo, determino a suspensão da execução, pelo prazo de 1 (um) ano. Escoado o prazo da suspensão, intime-se novamente a Fazenda Pública para que requeira o que entender de direito. Intimem-se.” Aduz que a r. decisão merece ser reformada. Defende que “a prescrição fora claramente demonstrada nos autos da execução fiscal, porquanto os prazos previstos em lei complementar (CTN) foram devidamente configurados”. Afirma ainda que “a norma processual citada na r. decisão para afastar a prescrição tributária foi introduzida no sistema por meio da Lei Ordinária no 13.105/2015, ou seja, em desconformidade com a exigência da CF/88, porquanto o art. 174 do CTN (lei complementar) estipula que a prescrição se interrompe com o despacho do juiz que ordenar a citação.” Ao final requer o provimento do recurso, para que seja reformada a r. decisão agravada, declarando-se a prescrição da ação de cobrança dos créditos tributários. Preparo recolhido no ID 28828002. Pág. 2. Não há pedido liminar. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intimem-se os agravados, para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intimem-se. Brasília, 8 de setembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator